Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. REVISÃO DE JUROS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A revisão da taxa de juros somente é possível em casos excepcionais, ou seja, em que se observem os requisitos da abusividade e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E de acordo com a jurisprudência em curso, a simples cobrança de juros acima da média de mercado não caracteriza, por si só, a abusividade. Logo, as situações devem ser analisadas caso a caso, garantido o contraditório e a dilação probatória.
2. Os tribunais têm compreendido que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central serve de baliza para o mercado e para a análise de eventuais abusividades. Porém, não constitui seu tabelamento ou sua limitação, porque sua fixação obedece a livre convenção das partes.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.